Tribunal: TJMT
Processo: 1071273-65.2025.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071273-65.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CESARIO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO - CPF: 304.429.741-91 (RECORRENTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DE MARGEM CONSIGNÁVEL APÓS SENTENÇA DE NULIDADE EM PROCESSO ANTERIOR. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. NECESSIDADE DE EXECUÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). VIA ELEITA INADEQUADA. OFENSA À COISA JULGADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por CESÁRIO GONÇALVES DE QUEIROZ FILHO contra sentença proferida pelo Juízo do 7º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 51, II, da Lei 9.099/95, por entender que a pretensão autoral consiste em alegar descumprimento de sentença proferida em autos diversos, devendo a questão ser dirimida em sede de cumprimento de sentença naquele juízo.

2.

O Recorrente sustenta, em síntese, que a manutenção da reserva de margem consignável (RMC) pela instituição financeira, mesmo após o trânsito em julgado de ação anterior que declarou a nulidade do contrato (autos nº 1037374-47.2023.8.11.0001), configura fato novo e novo ato ilícito, ensejando o dever de indenizar por danos morais e a obrigação de fazer em ação autônoma (id. 330087095).

3.

A análise dos autos revela que a parte Autora já obteve provimento jurisdicional favorável no processo nº 1037374-47.2023.8.11.0001, que tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível de Cuiabá, no qual foi declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e determinada a exclusão da margem consignável, sob pena de multa (
astreintes
).

4.

A pretensão veiculada na presente demanda — exclusão da margem e indenização pela sua manutenção indevida — decorre diretamente do descumprimento do comando judicial exarado no processo anterior, que inclusive fixou multa em caso de desobediência ao comando. O ordenamento jurídico pátrio estabelece que a efetivação da tutela jurisdicional, inclusive das obrigações de fazer, deve ser buscada nos próprios autos em que foi proferida a decisão, através da fase de cumprimento de sentença.

5.

O ajuizamento de nova ação de conhecimento para discutir o descumprimento de ordem judicial anterior configura via inadequada e afronta a coisa julgada e a segurança jurídica. A persistência da instituição financeira em manter a averbação indevida deve ser combatida mediante a execução da multa cominatória (astreintes) já fixada ou o pedido de sua majoração perante o juízo da causa original, e não através de novo pedido indenizatório, o que configura prática indevida.

6.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que o descumprimento de ordem judicial que determina a baixa de restrição ou liberação de margem resolve-se em perdas e danos nos próprios autos da execução, não ensejando o ajuizamento de ação autônoma de dano moral, sob pena de enriquecimento sem causa e banalização do instituto da coisa julgada.

7.

Correta, portanto, a sentença que reconheceu a falta de interesse de agir na modalidade adequação e extinguiu o feito, cabendo à parte Autora requerer o desarquivamento dos autos originários para promover as medidas executivas cabíveis visando o cumprimento da obrigação e a cobrança da multa pelo descumprimento.

8.

Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9.

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

10.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade da justiça deferida.

11.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026